Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PROVA TÉCNICA PERICIAL. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico: I – cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente;”
2. No caso, devidamente comprovado pela prova pericial que a autora não preenche os requisitos de insalubridade em grau máximo, embora se exponha eventualmente a agentes nocivos e insalubres, correta a sentença que determina a aplicação da insalubridade em grau médio.
3. O pagamento do adicional de insalubridade tem termo inicial a data de confecção do parecer técnico judicial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.